Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735511-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DANILO DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa àquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 3. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação cível conhecida e no mérito, não provida. Sentença mantida. O recorrente, embora fundamente seu recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, indica divergência jurisprudencial com julgados do TJMS, TJRJ, TJPE, TJRS e do STJ, no sentido de ter o Banco do Brasil legitimidade passiva em feitos cujo objeto seja a restituição de valores da conta PASEP, a título de danos materiais decorrentes de sua má gestão. Pugna pelo reconhecimento dos cálculos apresentados ante a demonstração da adequação dos índices na planilha de cálculos com a legislação em vigor, evidenciando as divergências da metologia utilizada pelo banco recorrido nas contas PASEP. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em sede de contrarrazões em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030